Tribunal: TJSP
Processo: 1006651-36.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Contrato bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao consumidor – Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da

Ementa:
Contrato bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao consumidor – Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Súmula 530 do STJ.

Contrato bancário - Juros remuneratórios – Empréstimo pessoal não consignado - Caso apurado abuso na aplicação dos juros remuneratórios, a ser aferido caso a caso, viável a sua adequação para a taxa média de mercado referente à modalidade do crédito contratado - Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo - Prevista no aludido instrumento taxa de juros de 14% ao mês, correspondendo a 381,79% ao ano – Taxa que não se mostra excessivamente onerosa, não está em desarmonia com o art. 51, § 1o, inciso III, da legislação consumerista e não configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – Taxa avençada que é superior ao dobro da taxa média de mercado à época da contratação, de 6,99% ao mês, correspondendo a 124,97% ao ano, divulgada pelo Banco Central do Brasil para junho de 2017, em apenas dois centésimos por cento (0,02%) - Taxa pactuada de juros remuneratórios que deve ser respeitada – Sentença de improcedência da ação mantida – Apelo do autor desprovido.